Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010410-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MIRANDA DE SOUZA - CPF: 004.707.302-00 (INTERESSADO), WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA SANTOS - CPF: 087.282.571-03 (INTERESSADO), JOSINA FREITAS RODRIGUES - CPF: 009.674.101-50 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA – PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM RAZÃO DE FILHOS MENORES – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REVOGAÇÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Acertada a decisão que revoga o benefício da prisão domiciliar em razão do descumprimento das condições impostas, uma vez que foi comprovada nos autos a ausência de comunicação do aparelho de monitoramento eletrônico da paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
Chinaira Tereza Rondon
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
.

Expõe o Impetrante que a Paciente se encontra
denunciada
pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 1o, inc. I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
, sendo a audiência de custódia realizada em data de
16.11.2023
, ocasião em que foi
concedida a prisão domiciliar
.

Informa que em data de 06.02.2024 o benefício foi revogado, sob o fundamento de
violação das condições
, porém, a i. Defesa apresentou justificativa, comprovando que ela
se deu por motivos alheios à vontade da paciente
, visto que foi expulsa de casa por sua genitora, razõe
s estas que foram acatadas pelo juízo, mantendo a prisão domiciliar da paciente.

Segundo o Impetrante, a Central de Monitoramento comunicou ao Juízo, em data de
04.04.2024
, que o
aparelho de monitoração da paciente estava sem comunicação há mais de 48 horas
, não tendo êxito em contatá-la para agendar uma inspeção, sendo assim
decretada a sua prisão preventiva
.

Esclarece que
foi apresentada justificativa
e, em audiência, foi concedido prazo de 5 dias ao i. representante do Ministério Público para manifestação, o qual apresentou
petição requerendo o envio de ofício à Central de Monitoramento
, solicitando
informações sobre as tentativas de contato para agendamento por parte da paciente
.

No entanto, o juízo
a quo

indeferiu o pedido ministerial e não acolheu a justificativa apresentada pela defesa
, determinando a
manutenção da prisão preventiva da paciente
.

Assim, busca-se nesta instância a restituição do
status quo ante
da paciente, por entender que a decisão que
manteve a prisão preventiva é ilegal
, uma vez que a paciente teria tomado às providências necessárias para sanar as irregularidades de seu monitoramento eletrônico, devendo ela ser novamente inserida na prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
em ID. 210947679, sendo as informações da autoridade inquinada coatora anexadas em ID. 211975184.

Instada a se manifestar, a Procuradoria, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário de seu entendimento que segue transcrito (ID. 215019169).

"HABEAS CORPUS –
Tráfico de drogas e condutas afins, crime de tortura – Paciente que se encontrava preso preventivamente, posteriormente, foi concedido o benefício da prisão domiciliar – Por sua vez, teve o benefício revogado, sob o fundamento de violação das condicionantes imposta – Irresignação do impetrante – Paciente argumenta que a falha no sistema de monitoramento eletrônico se deu por motivos alheios à sua vontade, razão pela qual, pugna pelo seu retorno ao regime domiciliar – Impossibilidade – Ausência de comprovação de falha do sistema de monitoramento - Regressão cautelar adequada e necessária para a reprovação da conduta da paciente, que não observou as regras para o regime domiciliar – Garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024